Tribunal: TJBA
Processo: 8001509-86.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001509-86.2023.8.05.0039 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LAURINDO SENA SANTOS Advogado(s): ROGERIO FONTAN BARROS APELADO: IVONEIDE SANTOS e outros (3) Advogado(s): MAF 03 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC. INTERESSE DE AGIR. POSSE ORIGINÁRIA DECORRENTE DE COMODATO. SUPERVENIÊNCIA DO FALECIMENTO DO COMODANTE. INTERVERSÃO POSSESSÓRIA. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS FÁTICO-JURÍDICOS QUE DEMONSTRAM ANIMUS DOMINI. INSTRUÇÃO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E DE MANIFESTAÇÃO DAS FAZENDAS PÚBLICAS. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR TRÂMITE. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de usucapião ordinária sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, sob o fundamento de ausência de interesse de agir, em razão da posse originária ter decorrido de contrato de comodato celebrado entre o autor e o antigo proprietário do imóvel. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a posse precária oriunda de contrato de comodato pode ser transmudada em posse ad usucapionem, mediante interversão possessória, legitimando a continuidade da ação de usucapião. III. Razões de decidir 3. A posse mantém o caráter com que foi adquirida, salvo prova em contrário (CC, art. 1.203), sendo admitida a interversão possessória quando demonstrado o animus domini e a ausência de oposição. 4. No caso, o autor permaneceu no imóvel por mais de uma década, realizou benfeitorias, arcou com tributos e apresentou declarações de desinteresse dos herdeiros, o que aponta para a modificação da natureza da posse. 5. A jurisprudência reconhece a possibilidade de transmudar posse precária em posse apta à usucapião, desde que demonstradas circunstâncias fáticas relevantes e ausência de oposição. 6. Contudo, ausente a formação da relação processual e não havendo instrução nem contraditório, inviável o julgamento do mérito pelo tribunal, devendo os autos retornar à origem para regular processamento da demanda. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, com regular prosseguimento da ação. Tese de julgamento: "É possível a interversão da posse originada de comodato para posse ad usucapionem, desde que comprovado o exercício da posse com animus domini, de forma mansa, pacífica e sem oposição; todavia, na ausência de citação e instrução probatória, impõe-se o retorno dos autos à origem para formação válida da relação processual." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; CC, arts. 1.203, 1.204, 1.208, 1.238 e 1.242. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.448.026/PE, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 17.03.2016; STJ, AREsp 1.013.333/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 03.05.2022; STJ, REsp 1.909.276/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 27.09.2022; TJSC, Apelação Cível n. 5006791-88.2020.8.24.0054, Rel. Des. Mauro Ferrandin, 6ª Câmara de Direito Civil, j. 03.06.2025; TJMT, Apelação Cível n. 1000591-02.2018.8.11.0011, Rel. Des. Marilsen Addario, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 24.01.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8001509-86.2023.8.05.0039, em que figuram como apelante LAURINDO SENA SANTOS e como apelados IVONEIDE SANTOS e outros (3). ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador-BA, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator